Tribunal: STF
Processo: HC 239086
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação º 7000048-41.2023.7.00.0000/RJ, assim ementado:



    APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA. APELO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. Preliminar de Devolução Ampla da Matéria não conhecida, já que a devolutividade é efeito inerente a todo Apelo e confunde-se com o próprio mérito. Unanimidade. A Legislação Penal Militar não se limita aos delitos contidos no Código Penal Militar consoante as alterações trazidas pela Lei n° 13.491/17 ao art. 9º, inciso II, do CPM, o que gera a improcedência da preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de crimes não previstos na legislação penal militar. Decisão por unanimidade. No mérito, não assiste razão à pretensão recursal da Acusação para o aumento da pena-base, devido à inexistência de elementos concretos a ampará-lo segundo os contornos do art. 69 do Código Penal Militar, sob pena de incidir em bis in idem. Recurso não provido. Decisão por maioria. Quanto ao apelo defensivo, não merece acolhida. A materialidade e a autoria foram cabalmente demonstradas nos autos. O art. 313-A do Código Penal comum contém a previsão do dolo específico representado pelo fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, presente nos autos pelo benefício de terceiros com a concessão indevida de habilitação ou transferência de categoria de amadores. Recurso não provido. Decisão unânime. (eDOC. 3, p.57)



          Busca-se, em suma, o reconhecimento da “incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de crimes não previstos na legislação penal militar.”



    A PGR, em parecer juntado aos autos, opinou pela denegação da ordem, nos seguintes termos:



    “Com efeito, define-se como crime militar o previsto no CPM ou na legislação penal comum, que seja praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, conforme o art. 9º do CPM, com a redação conferida pela Lei 13.491/2017. 



    Na espécie, embora o ilícito tenha sido praticado em idos de 2016, conforme narra a denúncia, portanto, antes da vigência da Lei 13.491/2017, a ampliação da competência da Justiça Castrense é matéria de natureza processual, podendo ser aplicada a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, nos termo do princípio tempus regit actum. 



    Tem-se, no caso, a conjugação dos dois fatores determinantes à competência do Conselho Permanente de Justiça: a qualidade de militar na ativa do réu ao tempo dos fatos e o local em que o ilícito foi praticado, sob administração militar, o que certamente confirma a competência da Justiça Militar, pelo Conselho Permanente de Justiça, para o processamento e julgamento do feito.” (eDOC. 8)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o paciente, militar da ativa à época dos fatos, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça como incurso no art. 313-A, do CP, c/c o art. 9º, incs II, "e", do CPM, na forma do art. 71, do CP, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como à pena de exclusão das Forças Armadas na forma do art. 1026 do CPM. 



    Em apelação, o Superior Tribunal Militar, ao manter a condenação do paciente, afastou as preliminares defensivas acerca da incompetência da Justiça Militar, nos seguintes termos:



    “Nota-se que o fundamento da incompetência suscitada pela DPU é a interpretação gramatical do dispositivo, visto que, em tese, caberia aos Conselhos de Justiça (especial e permanente) apenas o julgamento dos crimes previstos no Código Penal Militar. Por sua vez, a Lei n° 13.491/17, ao alterar o art. 9º do Código Penal Militar, ampliou o conceito de legislação penal militar. 



    [...]



    Depreende-se de tal conjectura que, de maneira sistemática, houve a ampliação das hipóteses de crimes militares e, em verdade, há de se falar em um feixe ou bloco de crimes militares, os quais não se restringem aos crimes previstos no Código Penal Militar.



    Isso quer dizer que, diferentemente de uma interpretação restritiva e simplesmente literal, o Conselho de Justiça detém a competência para processar e julgar os crimes militares por extensão, quando praticados por militares. Aliás, quando o legislador quis excepcionar a competência dos Conselhos o fez expressamente, conforme o art. 30, I-B, da Lei n° 8.457/92, redação emprestada justamente pela Lei 13.774/2018.” (eDOC. 03, p.60)



     A conclusão exarada no ato coator é consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte e não merece reparo. 



     Nesse sentido, convém salientar que a competência da Justiça Militar está prevista no art. 124 da Constituição Federal, que remete a definição Código Penal Militar:



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.



    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.



    Extrai-se dos autos que os fatos em questão foram praticado pelo acusado no período de 12/07/2016 a 16/08/2016, antes, portanto, da Lei 13.491/2017, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2017 e alterou o inciso II do art. 9º do CPM para ampliar a competência da Justiça Militar, incluindo aqueles previstos unicamente na legislação penal, mas praticados nas situações previstas naquele dispositivo (art. 9º, inciso II do CPM), como no presente caso.



    Contudo, muito embora os fatos tenham ocorrido em 2016, a denúncia foi oferecida recebida em 30/10/2020, e a sentença condenatória foi proferida em 06/09/2022, ou seja, muito após a entrada em vigor da mencionada lei.



    Dessa forma, conforme consignado no acórdão ora vergastado, a ampliação da competência da Justiça Militar é matéria de natureza processual, de forma que o delito em questão (art. 289, § 1º, do Código Penal comum), mesmo cometido antes da vigência da Lei 13.491/2017, deve ser processado pela Justiça Castrense, em observância ao princípio do tempus regit actum (art. 2º do CPP).



    Nesse sentido: HC 207.617, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021.



    Importa ressaltar que, segundo a regra do tempus regit actum, prevista no art. 2º do CPP, os atos jurídicos regem-se pela lei da época em que ocorreram, sendo imperativa a incidência da lei processual vigente desde logo.



    Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “[...] A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º) [...]”. (HC 170.305 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03.09.2019, grifei)



    “[...] Ocorrendo modificação da competência em razão da aquisição ou perda superveniente de foro por prerrogativa de função por parte do acusado, o juízo declinado recebe o processo no estado em que se encontrar. Os atos processuais praticados no juízo declinante, se competente quando o foram, prescindem de ratificação ou renovação no juízo declinado, em atenção ao princípio do tempus regit actum [...]”. (AP 971, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 11.10.2016)



    “[...] Pelo princípio do tempus regit actum, são válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de primeiro grau era competente, dentre os quais o recebimento da denúncia, prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que se encontra [...]”. (AP 914 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.03.2016 REPUBLICAÇÃO: DJe 06.05.2016)



    “[...] VALIDADE JURÍDICA DA DECISÃO QUE ADMITIU A PEÇA ACUSATÓRIA, EIS QUE PROFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DISPUNHA, À ÉPOCA, DE PLENA COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO, AO CASO, DO POSTULADO SEGUNDO O QUAL “TEMPUS REGIT ACTUM” – CONSEQUENTE DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE TAL ATO PROCESSUAL [...]”. (RHC 120.332 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 10.11.2014)



    “[...] Interrogatório realizado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato, em observância do princípio tempus regit actum [...]” (RHC 119.590, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 29.05.2014)



    Desse modo, verifico que a decisão mantida pelo Superior Tribunal Militar está em consonância com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência para processar e julgar o presente feito.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente